Tribunal: TJES
Processo: 0005577-09.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005577-09.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS e outros (3)

APELADO:
MARCOS ANTONIO SOUZA

RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005577-09.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRICIA SILVA SANTANA, AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO
APELADO:
MARCOS ANTONIO SOUZA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRICIA SILVA SANTANA
e
AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO
,
contra acórdão lavrado no id.4818702, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu da Apelação Cível interposta pelas partes ora embargantes e a elas conferiu parcial provimento, condenando a parte ré a arcar com as seguintes rubricas:

i)
pensão mensal vitalícia a ser fixada por meio da incidência do percentual de incapacitação apurado em perícia, sobre um salário mínimo, para o autor Manoel Barcelos do Nascimento;
ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)para o apelante Manoel Barcelos do Nascimento e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil.
vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes, na espécie, os requisitos de admissibilidade recursal exigidos pelo Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos aclaratórios e passo a apreciar o mérito da insurgência em apreço.

Em suas razões (id. 4995770), a recorrente sustenta que houve obscuridade no acórdão embargado, destacando a
“ausência de comprovação de propriedade do veículo objeto dos autos” e
a
“ausência a prova dos danos causados ao automotor
”
.

Pugna, então, pelo provimento de seus aclaratórios para que
“haja a condenação do Embargado ao pagamento do prejuízo material dos Embargantes em referência ao carro dos Embargantes”
.
(id.4995770).

Em que pesem os argumentos apresentados pelos embargantes, não se vislumbra o citado vício, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária a sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONVERSÃO EM DUPLA FAIXA CONTÍNUA. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE DE UM DOS APELANTES. PERCENTUAL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. LESÕES FÍSICAS.
QUANTUM

FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, exige-se, concomitantemente, a existência de um
ato ilícito
, um
dano
, sendo que este deve que possuir
relação de causalidade com o ato
, e
culpa
, na forma do Art. 927 do Código Civil. 2. O fato de no local haver dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão para o lado esquerdo, exigindo-se, tão somente, que seja executada sem perigo para os demais usuários da via que o seguem. 3.A condutora não desobedeceu as normas de trânsito e o réu também não se desincumbiu de comprovar suas alegações no sentido de que os apelantes concorreram com culpa para o evento danoso, como por exemplo, não indicaram seu propósito de conversão de forma clara e com a devida antecedência. 4. Se o requerido estivesse trafegando com as devidas cautelas na via, poderia satisfatoriamente ter
freado
ao visualizar o veículo que estava parado na via para efetuar a manobra para entrar a esquerda no Posto de Gasolina ou, ao menos, tentado desviar, o que, todavia, não ocorreu. Precedentes do STJ. 5. O Art. 949 do Código Civil dispõe que “
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.
6.
Para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, sendo que dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir-se que a despesa foi arcada pelos autores ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso.
7. No que concerne ao pagamento de pensão, o Art. 950 do
Codex
Civil dispõe que “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”. 8. Conforme laudo médico acostado aos autos, um das vítimas, em decorrência do acidente, apresenta limitação, que o incapacita para a função de vigia e, dessa forma, a pensão deverá ser calculada proporcionalmente à incapacitação sofrida, sendo que o percentual de incapacidade será fixado em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia médica. 9. Acerca da indenização por dano estético, este E. Tribunal possui entendimento de que “
para configurar o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160035953, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020), contudo,
in casu
, não houve a juntada de qualquer prova a fim de demonstrar como ficou a aparência das lesões sofridas após o acidente, o que impossibilita a verificação dos alegados danos. 10. No concernente aos danos morais, certo que as lesões sofridas pelo Recorrente tiveram o condão de lhe causar, angústia, dor, sofrimento etc, sendo que, em tais hipóteses, o dano moral se revela
in re ipsa.
11. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a fixação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para um dos apelantes e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator e que são quatro apelantes, além de estar em consonância com o arbitrado por esta Corte em situações análogas. 12. Sobre as quantias referentes à indenização por danos morais deverão incidir juros a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), Já a “
pensão mensal vitalícia tem como termo inicial a data do acidente, e sofre correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020). 13. Ante o provimento em parte do apelo da parte autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que o autor deverá arcar com 1/3 (um terço) das verbas sucumbenciais e o requerido com 2/3 (dois terços). 14. Honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, este compreendido o valor dos danos morais somados aos das prestações vencidas a título de pensionamento, acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o
mero inconformismo
com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Com efeito, os argumentos declinados nas razões recursais suscitam, na realidade,
supost
a

obscuridade
, traduzida no afastamento da reparação material.

Entretanto, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão (id.4690564), é possível visualizar-se que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que não restou comprovada a reparação material referente às despesas emergentes, prevista no Art. 949 do Código Civil.

Como se verifica, a pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no
mero inconformismo
da parte, extrapola a
finalidade

integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Forte em tais razões, à míngua de efetiva demonstração de vício que pudesse ensejar a integração do acórdão impugnado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto recorrido.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0005577-09.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRICIA SILVA SANTANA, AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO
APELADO:
MARCOS ANTONIO SOUZA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIZETE SILVA ROZINDO BARCELOS, MANOEL BARCELOS DO NASCIMENTO, FABRICIA SILVA SANTANA
e
AMANDA RAMOS DO NASCIMENTO
,
contra acórdão lavrado no id.4818702, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu da Apelação Cível interposta pelas partes ora embargantes e a elas conferiu parcial provimento, condenando a parte ré a arcar com as seguintes rubricas:

i)
pensão mensal vitalícia a ser fixada por meio da incidência do percentual de incapacitação apurado em perícia, sobre um salário mínimo, para o autor Manoel Barcelos do Nascimento;
ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)para o apelante Manoel Barcelos do Nascimento e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil.
vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes, na espécie, os requisitos de admissibilidade recursal exigidos pelo Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos aclaratórios e passo a apreciar o mérito da insurgência em apreço.

Em suas razões (id. 4995770), a recorrente sustenta que houve obscuridade no acórdão embargado, destacando a
“ausência de comprovação de propriedade do veículo objeto dos autos” e
a
“ausência a prova dos danos causados ao automotor
”
.

Pugna, então, pelo provimento de seus aclaratórios para que
“haja a condenação do Embargado ao pagamento do prejuízo material dos Embargantes em referência ao carro dos Embargantes”
.
(id.4995770).

Em que pesem os argumentos apresentados pelos embargantes, não se vislumbra o citado vício, uma vez que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária a sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONVERSÃO EM DUPLA FAIXA CONTÍNUA. POSSIBILIDADE. DEVER DE CAUTELA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE DE UM DOS APELANTES. PERCENTUAL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. LESÕES FÍSICAS.
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil, exige-se, concomitantemente, a existência de um
ato ilícito
, um
dano
, sendo que este deve que possuir
relação de causalidade com o ato
, e
culpa
, na forma do Art. 927 do Código Civil.

2. O fato de no local haver dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão para o lado esquerdo, exigindo-se, tão somente, que seja executada sem perigo para os demais usuários da via que o seguem.

3.A condutora não desobedeceu as normas de trânsito e o réu também não se desincumbiu de comprovar suas alegações no sentido de que os apelantes concorreram com culpa para o evento danoso, como por exemplo, não indicaram seu propósito de conversão de forma clara e com a devida antecedência.

4. Se o requerido estivesse trafegando com as devidas cautelas na via, poderia satisfatoriamente ter
freado
ao visualizar o veículo que estava parado na via para efetuar a manobra para entrar a esquerda no Posto de Gasolina ou, ao menos, tentado desviar, o que, todavia, não ocorreu. Precedentes do STJ.

5. O Art. 949 do Código Civil dispõe que “
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”.

6.
Para a reparação material referente às despesas emergentes faz-se necessária à sua comprovação, o que a parte autora não logrou êxito em fazê-lo, na medida em que não juntaram comprovantes de que o veículo era de propriedade deles, tampouco realizaram quaisquer avaliações/orçamentos acerca do prejuízo efetivamente ocorrido, sendo que dos dois únicos documentos de despesa médica e de medicamento juntado aos autos, não é possível presumir-se que a despesa foi arcada pelos autores ou que tenham nítida relação de causalidade com o evento danoso.

7. No que concerne ao pagamento de pensão, o Art. 950 do
Codex
Civil dispõe que “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

8. Conforme laudo médico acostado aos autos, um das vítimas, em decorrência do acidente, apresenta limitação, que o incapacita para a função de vigia e, dessa forma, a pensão deverá ser calculada proporcionalmente à incapacitação sofrida, sendo que o percentual de incapacidade será fixado em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia médica.

9. Acerca da indenização por dano estético, este E. Tribunal possui entendimento de que “
para configurar o dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047160035953, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020), contudo,
in casu
, não houve a juntada de qualquer prova a fim de demonstrar como ficou a aparência das lesões sofridas após o acidente, o que impossibilita a verificação dos alegados danos.

10. No concernente aos danos morais, certo que as lesões sofridas pelo Recorrente tiveram o condão de lhe causar, angústia, dor, sofrimento etc, sendo que, em tais hipóteses, o dano moral se revela
in re ipsa.

11. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a fixação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para um dos apelantes e R$ 1.000,00 (um mil reais) para as demais apelantes, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator e que são quatro apelantes, além de estar em consonância com o arbitrado por esta Corte em situações análogas.

12. Sobre as quantias referentes à indenização por danos morais deverão incidir juros a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), Já a “
pensão mensal vitalícia tem como termo inicial a data do acidente, e sofre correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130055986, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

13. Ante o provimento em parte do apelo da parte autora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que o autor deverá arcar com 1/3 (um terço) das verbas sucumbenciais e o requerido com 2/3 (dois terços).

14. Honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, este compreendido o valor dos danos morais somados aos das prestações vencidas a título de pensionamento, acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que o cerne de sua irresignação é o
mero inconformismo
com o resultado da análise da pretensão da embargante.

Com efeito, os argumentos declinados nas razões recursais suscitam, na realidade,
supost
a

obscuridade
, traduzida no afastamento da reparação material.

Entretanto, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão (id.4690564), é possível visualizar-se que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que não restou comprovada a reparação material referente às despesas emergentes, prevista no Art. 949 do Código Civil.

Como se verifica, a pretensão voltada à alteração do entendimento alcançado por este douto Colegiado, fundada no
mero inconformismo
da parte, extrapola a
finalidade

integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão do primitivo julgamento.

Forte em tais razões, à míngua de efetiva demonstração de vício que pudesse ensejar a integração do acórdão impugnado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)